Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-72.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001222-72.2020.8.11.0011
ORIGEM: 1a VARA DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRENTE: VALTER CARLOS DA SILVA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORESDE CURVELÂNDIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO CÍVEL E ADESIVO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IRDR TEMA No 01 - AÇÃO DE APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL POR IDADE – RECÁLCULO DE SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE APOSENTADORIA – PERDA DO OBJETO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO – RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.
1. O feito aportou nesta E. Turma Recursal por declínio de competência do E. TJMT, com fundamento no IRDR Tema 01.
2. Trata-se de Ação De Aposentadoria De Trabalhador Rural Por Idade em que se requesta o recálculo do tempo de contribuição da parte Autora, bem como a aplicação da integralidade e paridade em um futuro benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, além o recálculo na Renda Mensal Inicial do benefício.
3. In casu, constatou-se a superveniência de aposentadoria da parte Autora, acarretando a perda do objeto da ação e o consequente reconhecimento da falta de interesse de agir.
4. Enunciado no 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”.
5.Recursos Não Conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001222-72.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (AGRAVANTE), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CURVELANDIA-PREV - CNPJ: 13.924.377/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ASSISTENTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ASSISTENTE), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ASSISTENTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ASSISTENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CURVELANDIA-PREV - CNPJ: 13.924.377/0001-89 (AGRAVADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (AGRAVADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CURVELANDIA-PREV - CNPJ: 13.924.377/0001-89 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024